Tribunal: STF
Processo: HC 251207
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Silva de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava nulidade da condenação baseada em testemunhos indiretos. 



    2. A revisão criminal foi julgada improcedente pela Corte Estadual, que entendeu não haver fato novo ou prova nova capaz de modificar a decisão anterior, já coberta pela coisa julgada. 



    3. A decisão agravada destacou que a revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não sendo cabível para reexame de fatos e provas já analisados em apelação criminal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem a presença de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    III. Razões de decidir 



    5. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo cabível apenas em casos de contrariedade manifesta à evidência dos autos, conforme art. 621 do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2016; STJ, AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/10/2020.



    (HC 959.386 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, sejam cassados os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça estadual, por alegada violação ao devido processo legal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente